Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006800-16.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos do § 3o, do art. 118 do RITJDFT, “A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração”. Findo os embargos de declaração (ID 72800268), a competência do relator designado se exauriu. Remetam-se os autos à Relatora originária para julgamento da apelação cível, com as cautelas de estilo. Brasília, 21 de outubro de 2025 16:46:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador